Tribunal: CARF
Processo: 10983.909417/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.909417/2016-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.306 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
GLOBO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.909417/2016-42
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.306 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.909417/2016-42

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.
Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 08610.27382.301012.1.3.02-2407,
em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2012 (01.01.2011 a 31.12.2011)
no valor de R$ 82.058,67 (oitenta e dois mil, cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 21/24), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 945.402,54 (novecentos
e quarenta e cinco mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos), reconheceu o
valor de R$ 913.131,32 (novecentos e treze mil, cento e trinta e um reais e trinta e dois
centavos), de forma que não restou homologada a compensação. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fl. 03), por meio
da qual, sustentou, em síntese, a seguinte alegação:
(i)
protocolou em 29/03/2016 Manifestação de Inconformidade para o
reconhecimento
do
crédito
constante
no
PER/DCOMP
n°
34036.69849.290811.1.3.02-7203, dando assim procedência ao valor
utilizado.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 15 de maio de 2023, a
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Decisão de no 108-
000.965 (e-fls. 40/48), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a parcela de estimativas mensais de IRPJ (R$ 32.271,22) foi considerada
não confirmada ou parcialmente confirmada via Despacho Decisório;
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.306 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.909417/2016-42

(ii)
o montante de R$ 32.271,22 está confirmado via Sistema de Controle de
Crédito e Compensação (SCC) e pode ser utilizado na composição do
crédito do Saldo Negativo de IRPJ do anocalendário 2011;
(iii)
contudo, mesmo com a confirmação da estimativa o valor do saldo
negativo disponível é zero.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 13/07/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
da Decisão no 108-000.965, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 50), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 53/56), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as
seguintes alegações:
(i)
nos termos do Despacho Decisório 115342551 referente ao PER/DCOMP
no 08610.27382.301012.1.3.02-2407, relativo ao saldo negativo de IRPJ
do exercício de 2012, ano-calendário 01/01/2011 a 31/12/2011, não houve
a confirmação do valor de R$ 32.271,22 (trinta e dois mil, duzentos e
setenta e um reais e vinte e dois centavos) das Estimativas Compensadas
com Saldo Negativo de Períodos Anteriores;
(ii)
nos termos da fundamentação da Decisão Monocrática, o montante de R$
32.271,22 restou confirmado;
(iii)
a fundamentação da Decisão Monocrática reconhece o direito da
Contribuinte, na medida em que, via sistema, confirmou a estimativa
compensada SNPA, no valor de R$ 32.271,22;
(iv)
tendo em vista que a conclusão da Decisão Monocrática que negou
provimento
à
Manifestação
de
Inconformidade,
contradiz
a
fundamentação, pela comprovação do crédito, não há motivos para
subsistir a negativa de provimento à Manifestação de Inconformidade,
razão pela qual se requer a modificação do resultado do julgado.
É o relatório.

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.306 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.909417/2016-42

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
13/07/2023 (e-fl. 50), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 27/07/2023 (e-fl.
52), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.306 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.909417/2016-42

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2012 (01.01.2011 a 31.12.2011) no valor de R$
82.058,67 (oitenta e dois mil, cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos), resultante de
antecipações a título de retenções na fonte, pagamentos e estimativas.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 21/24), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as estimativas
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores “não restaram confirmadas”. Confira-
se:

O Acórdão recorrido, manteve integralmente o Despacho Decisório, nos
seguintes termos:
“As seguintes parcelas de estimativas mensais de IRPJ foram consideradas
não confirmadas ou parcialmente confirmadas via Despacho Decisório:

Consultando os sistemas da RFB, apresento a situação atual das parcelas de
estimativas mensais de IRPJ aqui tratadas:
[...]

O montante de R$ 32.271,22 está confirmado via Sistema de Controle de
Crédito e Compensação (SCC) e pode ser utilizado na composição do crédito do Saldo
Negativo de IRPJ do anocalendário 2011.
[...]
Decido negar provimento à manifestação de inconformidade, para não
reconhecer o direito creditório pleiteado, tendo em vista não restar
documentalmente comprovada a existência de crédito líquido e certo contra a
Fazenda Pública.” (e-fls. 46/47, g.n.)
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.306 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.909417/2016-42

Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa do direito creditório pleiteado (no caso, saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 82.058,67),
pela ausência de comprovação do saldo negativo, mesmo com reconhecimento da parcela
referente às estimativas, consignando expressamente:
“Assim, o Despacho Decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito:
R$ 82.058,67. Valor na DIPJ: R$ 82.058,67.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.742.500,18.
IRPJ devido(a): R$ 1.660.441,51.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido(a)) limitado(a) ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DComp, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
”. (e-fl. 47).
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação do saldo negativo pleiteado –
não confirmado no Despacho Decisório e reiterado na decisão recorrida.
No entanto, a Recorrente limitou-se em argumentar que “tendo em vista que a
Conclusão da Decisão Monocrática que negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
contradiz a fundamentação, pela comprovação do crédito, não há motivos para subsistir a
negativa de provimento à manifestação de inconformidade, razão pela qual se requer a
modificação do resultado do julgado”.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco na Decisão recorrida e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-la por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) 6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“Da admissibilidade do presente Processo Administrativo Fiscal

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.306 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.909417/2016-42

A Manifestação de Inconformidade apresentada é tempestiva (e-fls. 38) e atende
aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 1972, que regula o
Processo Administrativo Fiscal (PAF). Portanto, dela conheço e passo a fundamentar.
A lide abrange um Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2011, no montante
de R$ 82.058,67, conforme tela de extrato do Processo em comento:

Passo ao exame das alegações e do feito fiscal.
Do mérito
Das considerações iniciais
Antes de adentrar a análise do caso concreto, é importante fazermos algumas
considerações quanto à restituição e à compensação no âmbito da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB).
A comprovação do direito à restituição, para que sejam homologadas as
declarações de compensação, requer que o crédito seja líquido e certo, conforme prevê o
art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), abaixo transcrito:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
A fim de comprovar a certeza e a liquidez do crédito, a interessada,
obrigatoriamente, deve instruir sua manifestação de inconformidade com documentos
que respaldem suas afirmações, considerando o disposto nos arts. 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972, a seguir transcritos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; destine-se a contrapor
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.306 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.909417/2016-42

fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei no 8.748/1993). (grifos nossos)
Ressalte-se, ainda, que, de acordo com a norma constante do art. 967 do
RIR/2018 (art. 923 do RIR/1999, vigente à época dos fatos), a escrituração contábil
apenas faz prova a favor do sujeito passivo quando estiver acompanhada dos elementos
que a fundamentem.
Quanto ao instituto da compensação, este tem seu fundamento no art. 165 c/c
art. 170, ambos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional
- CTN), cabendo à lei estabelecer os critérios visando a sua apreciação, conforme os
dispositivos abaixo transcritos:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (grifos nossos)
Nesse sentido, veio a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluindo suas
alterações, em seu art. 74, estabelecer as condições do instituto da compensação.
Abaixo, são reproduzidos destaques do dispositivo, com as alterações vigentes à época
em análise:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no10.637, de 2002)
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.306 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.909417/2016-42

§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto
da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de
processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei
no 11.051, de 2004)
Da legislação até aqui citada, depreende-se que a compensação é efetuada
mediante a entrega de declaração de compensação, na qual cabe ao declarante prestar as
informações do crédito que, comprovadamente, declara ser titular e, também, as
informações do débito que, lastreado em documentos e registros idôneos, apurou.
Isto posto, o deferimento, deferimento em parte ou indeferimento do Pedido
Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso, e a homologação,
homologação parcial ou a não homologação da Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) submetem-se aos preceitos legais e normativos e, é claro, à existência e
ao valor do crédito alegado.
O contribuinte inconformado com a decisão da Administração Tributária deve
comprovar suas argumentações.
A prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo futuramente, exceto por motivo de força maior, caso se
refira a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões trazidas aos autos
posteriormente, consoante o artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF), com redação da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997.
Também nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC),
que corresponde ao art. 333, inciso I, do antigo CPC, cabe ao inconformado (não a
Fazenda Pública) o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu eventual direito.
Por outro lado, não se pode olvidar que o art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, a seguir transcrito, é aplicável subsidiariamente ao PAF.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.306 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.909417/2016-42

Depreende-se do mencionado dispositivo que é dever do órgão administrativo
obter as informações disponíveis na própria Administração e considerá-las em sua
decisão.
Em vez de restringir sua análise ao que o contribuinte demonstre em sua
contestação, a Administração deve buscar aquilo que realmente é verdade substancial
(princípio da verdade material). Em razão disso, se for constatado erro no
preenchimento de informativos ou declarações de responsabilidade do sujeito passivo –
por ele comprovado por meios hábeis ou confirmado por meio de sistemas da Receita
Federal – tal fato não pode ser ignorado, pois a verdade deve prevalecer.
Da situação atual do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no
08610.27382.301012.1.3.02-2407
As seguintes parcelas de estimativas mensais de IRPJ foram consideradas não
confirmadas ou parcialmente confirmadas via Despacho Decisório:

Consultando os sistemas da RFB, apresento a situação atual das parcelas de
estimativas mensais de IRPJ aqui tratadas:

O montante de R$ 32.271,22 está confirmado via Sistema de Controle de Crédito
e
Compensação (SCC) e pode ser utilizado na composição do crédito do Saldo
Negativo de IRPJ do anocalendário
2011.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.306 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.909417/2016-42

Da reforma do Despacho Decisório
Assim, o Despacho Decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito:
R$ 82.058,67. Valor na DIPJ: R$ 82.058,67.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.742.500,18.
IRPJ devido(a): R$ 1.660.441,51.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido(a)) limitado(a) ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DComp, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.

CONCLUSÃO
Decido negar provimento à manifestação de inconformidade, para não
reconhecer o direito creditório pleiteado, tendo em vista não restar documentalmente
comprovada a existência de crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública”
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)7 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma a Decisão recorrida.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.306 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.909417/2016-42

(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 70
DF CARF MF
Original